Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003171-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ADAIR SEVERINA MOTTA - CPF: 325.701.551-87 (AGRAVANTE), JOSEMARA FERREIRA MOTTA CRUZ - CPF: 899.010.291-04 (AGRAVANTE), MARACILDA FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 513.261.161-34 (AGRAVANTE), VANTUIL FERREIRA MOTTA - CPF: 570.945.271-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Exigir Contas, que reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas, na primeira fase do procedimento bifásico, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (
um mil reais
). Os Recorrentes sustentam a irrisoriedade do valor diante da complexidade da causa, do proveito econômico envolvido e do labor técnico desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados por equidade, na primeira fase da ação de exigir contas, devem ser majorados quando arbitrados em valor irrisório, à luz dos critérios previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que, na primeira etapa, não há condenação líquida nem proveito econômico mensurável, o que autoriza a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. A apreciação equitativa não dispensa a observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, devendo a verba remunerar adequadamente o trabalho do advogado, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da advocacia.

5. O valor arbitrado na origem revela-se desproporcional diante da relevância econômica da demanda, que envolve contrato de financiamento com garantia fiduciária e discussão sobre eventual saldo credor, além do tempo e da complexidade do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Na primeira fase da ação de exigir contas, a fixação de honorários por equidade é admitida diante da ausência de proveito econômico mensurável. 2. É devida a majoração da verba honorária quando fixada em valor irrisório, devendo observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, de modo a assegurar remuneração digna à advocacia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 550.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076; TJMT, AI no 1025072-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025; TJMT, AI no 1038499-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adair Severina Duarte, Josemara Ferreira Motta, Maracilda Ferreira Correa da Costa e Vantuil Ferreira Mota
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1016489-38.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, acolheu o pedido de prestação de contas e condenou a instituição financeira requerida a prestar contas da alienação do veículo objeto da ação de busca e apreensão n. 1018881-82.2024.8.11.0002, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformados, os Agravantes sustentam que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao proveito econômico envolvido na demanda.

Argumentam que o litígio versa sobre operação de crédito garantida por veículo avaliado em R$ 68.256,00 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais) pela tabela FIPE, para uma dívida de R$ 26.970,36 (vinte e seis mil novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos), além de envolver questões técnicas de natureza bancária, alienação fiduciária e verificação de eventual saldo remanescente após a venda extrajudicial do bem.

Requerem o provimento do Recurso para majorar os honorários sucumbenciais a valor a ser arbitrado por esta Colenda Câmara.

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (Id. 343043874).

Sem contraminuta do Banco Bradesco Financiamentos S/A, conforme certidão de decurso de prazo de Id.

349599890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Adair Severina Duarte, Josemara Ferreira Motta, Maracilda Ferreira Correa Da Costa e Vantuil Ferreira Mota
interpuseram Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1016489-38.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Nos autos principais, os autores ajuizaram Ação de Exigir Contas em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, em razão de operação de financiamento garantida por alienação fiduciária de veículo, cujo bem foi apreendido e alienado extrajudicialmente, pretendendo apurar se o valor obtido na venda foi suficiente para quitar o saldo devedor ou se remanesce crédito em favor dos autores.

O Juiz singular acolheu o pedido na primeira fase, condenou a requerida a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob as cominações do art. 550, § 5o, do CPC, e arbitrou honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC.

Inconformados, os Recorrentes pugnam pela majoração dos honorários, sob o fundamento de que o valor arbitrado é irrisório diante da complexidade da causa, do proveito econômico envolvido e do trabalho técnico desenvolvido pelo patrono.

Sabe-se que a ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do CPC, estrutura-se em procedimento bifásico. Na primeira fase, examina-se tão somente a existência do dever de prestar contas, sendo que, reconhecida essa obrigação, inaugura-se a segunda fase, destinada à apuração do saldo credor ou devedor.

Nessas hipóteses, como a primeira fase não produz condenação líquida e o proveito econômico ainda não se encontra quantificado, a fixação da verba honorária deve se dar por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os critérios enunciados no § 2o do mesmo dispositivo, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, assentou que a fixação por equidade somente se admite nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, vedado, em qualquer caso, o arbitramento em patamar que afronte a dignidade da advocacia e o princípio da proporcionalidade.

No caso, a equidade é o critério adequado, uma vez que, ao término da primeira fase, ainda não há condenação líquida nem proveito econômico quantificado. Entretanto, isso não autoriza a fixação de honorários em valor que desconsidere inteiramente o trabalho desenvolvido e a importância da causa.

O litígio envolve financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo avaliado em R$ 68.256,00 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais) pela tabela FIPE à época da apreensão, em face de dívida de R$ 26.970,36 (vinte e seis mil novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos), cujo saldo, acrescido de encargos contratuais por mais de 10 anos, ainda será objeto de apuração na segunda fase.

O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrado na decisão recorrida revela-se, portanto, desproporcional ao esforço técnico despendido e incompatível com a justa remuneração da atividade advocatícia.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos análogos envolvendo a primeira fase de ação de exigir contas com valor de causa irrisório ou proveito econômico inestimável, a verba honorária deve ser majorada para o patamar de R$ 2.000,00, que melhor se amolda aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
No caso, a verba fixada em R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional à atuação do patrono da parte vencedora, impondo-se sua majoração, em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(...) (N.U 1025072-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 10/09/2025) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VERBA MANIFESTAMENTE IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A jurisprudência desta Câmara admite, em casos análogos, a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade.
(N.U 1038499-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 03/02/2026) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)
Recurso provido para majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na primeira fase da ação de exigir contas para R$ 2.000,00.
(N.U 1038675-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026) (sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Nas causas em que o valor atribuído for muito baixo, como no caso das ações de exigir contas em primeira fase, deve o magistrado fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, de modo a remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.
(N.U 1002430-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, publicado no DJE 18/08/2025) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na primeira fase da Ação de Exigir Contas para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026